Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-94.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008500-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 736.463.001-59 (APELANTE), CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.537.371/0001-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
(ART. 155, § 4o, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. P
RETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO DE CONFIANÇA DECORRENTE DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. FACILIDADE PARA A SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. A defesa não contesta a autoria e a materialidade, mas busca o afastamento da qualificadora, com a consequente desclassificação para furto simples e a readequação da pena.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação de emprego, no cargo de "auxiliar de almoxarifado", configura o vínculo de confiança especial exigido para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3. A qualificadora do abuso de confiança não se limita a cargos de alta gestão, sendo caracterizada quando o agente se vale de uma facilidade que lhe é conferida em razão da fidúcia inerente à sua função, o que pressupõe uma menor vigilância da vítima sobre os bens.

4. No caso, o apelante exercia a função de auxiliar de almoxarifado, sendo um dos responsáveis diretos pela guarda e controle dos bens. Essa posição lhe permitiu subtrair 178 peças de tela de aço sem despertar suspeitas imediatas, valendo-se das prerrogativas do cargo para liberar o acesso de um caminhão ao pátio da empresa.

5. A confiança depositada no agente era tal que o crime só foi descoberto dias depois, evidenciando a reduzida vigilância sobre seus atos, elemento central para a configuração da qualificadora. O próprio
apelante
confessou ter utilizado o acesso que possuía para cometer o delito.

6. A dosimetria da pena foi mantida, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão, embora reconhecida, não pôde reduzir a pena abaixo do mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo:

7. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

"1. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto (art. 155, § 4o, II, do CP) independe da ocupação de um cargo de alta gestão, bastando que o agente se aproveite da facilidade de acesso ao bem, decorrente da confiança inerente à sua função, que resulta em menor esfera de vigilância por parte da vítima."

"2. Configura-se o furto qualificado pelo abuso de confiança quando o empregado, exercendo a função de 'auxiliar de almoxarifado' e com responsabilidade direta pela guarda dos bens, utiliza-se das prerrogativas do cargo para subtrair patrimônio da empresa empregadora."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 107 e art. 155, § 4o, inciso II. Código de Processo Penal: art. 577 e art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231.

TJMT, APL 00016925520138110015, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017.

TJMT, N.U 0001057-76.2009.8.11.0092

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante não se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, mas pugna pelo afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com a consequente desclassificação do crime para furto simples e readequação da pena.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que a qualificadora do abuso de confiança restou devidamente caracterizada nos autos (ID 290479407).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 299810354).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória, posto que o apelo se
restringiu a postular o afastamento da qualificadora do abuso de confiança
,
prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

A defesa sustenta que a mera relação de emprego, no cargo de "auxiliar de almoxarifado", não configura a especial confiança exigida pelo tipo penal, que demandaria um vínculo de lealdade e credibilidade superior ao ordinário.

Sem razão, contudo.

A qualificadora do abuso de confiança não se restringe a cargos de alta gestão, mas se caracteriza quando o agente se vale de uma facilidade que lhe é conferida em razão da fidúcia inerente à sua função. Exige-se um vínculo que, embora não necessariamente pessoal, pressupõe uma menor esfera de vigilância por parte da vítima sobre os bens, em virtude da credibilidade depositada no agente.

No caso concreto, o apelante
não era um funcionário qualquer com acesso esporádico aos materiais
; ele exercia a função de
auxiliar de
almoxarifado
,
sendo, portanto, um dos responsáveis diretos pela guarda e controle dos bens estocados.

Foi justamente es
t
a posição que lhe permitiu planejar e executar a subtração com tamanha facilidade, liberando o acesso de um caminhão ao pátio da empresa em plena luz do dia para carregar 178 peças de tela de aço, sem despertar suspeitas imediatas.

A confiança depositada era tamanha que a conduta ilícita somente foi descoberta dias depois, quando o engenheiro responsável pela obra notou a diminuição do estoque, o que evidencia a ausência de vigilância constante sobre os atos do apelante, característica fundamental da relação de confiança quebrada.

O próprio apelante, em seu interrogatório
judicial, admitiu a prática delitiva, declarando:
“eu cometi esse fato (...)
eu realmente era funcionário, eu tinha acesso lá ao almoxarifado da empresa
e eu estava passando por uma dificuldade financeira e acabou que cometi esse erro, eu realmente liguei pro sucatão e falei que tinha umas malhas de ferro/aço para vender,
liberei o acesso para ele
, ele me pagou conforme o senhor falou a
í
e foi isso que foi feito (...)”
, demonstrando ter se valido das prerrogativas de sua função para consumar o delito.

Conforme bem pontuado pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
, a ausência de desconfiança por parte de terceiros, como o proprietário do ferro-velho e os demais funcionários, ocorreu "
justamente em razão do cargo que ele exercia, já que era de sua responsabilidade o gerenciamento do almoxarifado
".

A relação de confiança se evidencia justamente porque, mesmo diante da expressiva redução no volume de tela eletro soldada, o engenheiro responsável pelo canteiro de obras, Edilson Corrêa, só atribuiu a responsabilidade ao apelante

após

analisar as imagens das câmeras de segurança,
que levaram à suspeita

d
o furto por ele praticado. Em nenhum momento houve imputação precipitada ou baseada em desconfiança prévia, como tenta fazer crer o recorrente.

O entendimento deste e.
Tribunal de Justiça
é

de que a função que confere ao empregado a posse ou o fácil acesso aos bens da empresa, com menor vigilância, caracteriza a confiança necessária para a qualificadora. Nesse sentido:

“
Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança do crime de furto
é suficiente que o funcionário tenha acesso ao estabelecimento comercial e contem com essa facilidade para a subtração de bens e valores
. In
casu
, comprovado que o réu abusou de sua relação empregatícia para a prática do delito, é inviável a desclassificação do furto qualificado pelo abuso de confiança para a modalidade simples, uma vez que violada a confiança nele depositada.” (TJ-MT- APL: 00016925520138110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2017)”

“
O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal”
(TJ/MT
, N.
U 0001057-76.2009.8.11.0092).
”

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal qualificado, não havendo que se falar em desclassificação para furto simples.

Mantida a condenação nos exatos termos da sentença, a dosimetria da pena não merece reparos, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, embora não tenha reduzido a pena aquém do mínimo, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. O regime aberto e a substituição da pena também foram adequadamente aplicados.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025